Tribunal: STJ
Processo: 5017635-89.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217584 - SC (2025/0210721-
4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: R M DE A
ADVOGADO
: ALEXANDRE TOMIO TONOLLI - SC012535
AGRAVADO
: A T B DE A (MENOR)
AGRAVADO
: K T B DE A (MENOR)
REPR. POR
: K T B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM
- PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR
HABEAS CORPUS
DE ALIMENTOS - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 309 DO STJ -
ALEGAÇÃO
DE
INCAPACIDADE
ECONÔMICA
-
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - ADEQUAÇÃO DO DECRETO
PRISIONAL - PRECEDENTES DO STJ.
INSURGÊNCIA DA PARTE IMPETRANTE.
O rito executivo previsto na legislação processual civil vigente
1.
autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada
pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e por
aquelas que vencerem no curso do processo, nos moldes da
Súmula 309/STJ, como ocorre no caso dos autos.
Nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção
2.
do Superior Tribunal de Justiça, "as alegações de redução da
capacidade econômica, desemprego e, de modo geral, de
impossibilidade de adimplemento da obrigação alimentar como
convencionada ou arbitrada não tornam ilegal ou teratológico o
", razão pela qual, "
decreto de prisão do devedor de alimentos
o habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração
"
da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos
(AgInt no HC n. 844.072/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
É incompatível com a via do
a aferição da real
3.
habeas corpus
capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o
pagamento da pensão alimentícia, se há ou não justificativa para o
não pagamento da verba reclamada, entre outros aspectos, já que,
Documento eletrônico VDA52806967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: e07ee521-42d3-4e0a-a110-b5f11e614107

por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria
de prova, tampouco admite aprofundada análise de fatos
controvertidos.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52806967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: e07ee521-42d3-4e0a-a110-b5f11e614107

AgInt nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217584 - SC (2025/0210721-
4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: R M DE A
ADVOGADO
: ALEXANDRE TOMIO TONOLLI - SC012535
AGRAVADO
: A T B DE A (MENOR)
AGRAVADO
: K T B DE A (MENOR)
REPR. POR
: K T B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM
- PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR
HABEAS CORPUS
DE ALIMENTOS - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 309 DO STJ -
ALEGAÇÃO
DE
INCAPACIDADE
ECONÔMICA
-
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - ADEQUAÇÃO DO DECRETO
PRISIONAL - PRECEDENTES DO STJ.
INSURGÊNCIA DA PARTE IMPETRANTE.
O rito executivo previsto na legislação processual civil vigente
1.
autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada
pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e por
aquelas que vencerem no curso do processo, nos moldes da
Súmula 309/STJ, como ocorre no caso dos autos.
Nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção
2.
do Superior Tribunal de Justiça, "as alegações de redução da
capacidade econômica, desemprego e, de modo geral, de
impossibilidade de adimplemento da obrigação alimentar como
convencionada ou arbitrada não tornam ilegal ou teratológico o
", razão pela qual, "
decreto de prisão do devedor de alimentos
o habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração
"
da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos
(AgInt no HC n. 844.072/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
É incompatível com a via do
a aferição da real
3.
habeas corpus
capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o
pagamento da pensão alimentícia, se há ou não justificativa para o
não pagamento da verba reclamada, entre outros aspectos, já que,
Documento eletrônico VDA52493562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: 67e23107-b79c-4c72-b6e5-86cb1f0d4f7f

por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria
de prova, tampouco admite aprofundada análise de fatos
controvertidos.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno interposto por R. M. DE A., em face de decisão monocrática proferida às fls. 299-
302, e-STJ, de lavra deste signatário, que negou provimento ao reclamo.
Na origem, o
impetrado perante ao Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de Santa Catarina foi denegado, nos termos da seguinte ementa (fl. 212, e-STJ):
CONSTITUCIONAL, FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL - HABEAS CORPUS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR
CONTUMAZ - INCAPACIDADE FINANCEIRA - INACOLHIMENTO - MATÉRIA A
SER DEBATIDA EM REVISIONAL DE ALIMENTOS - PAGAMENTO IN NATURA
SEM ANUÊNCIA DA PARTE CREDORA QUE NÃO OBSTA A REGULARIDADE
DA PRISÃO - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CUMPRIMENTO EM REGIME
DOMICILIAR - REJEIÇÃO - DECRETO PRISIONAL ADEQUADO - ÉDITO
REPRESSIVO INCENSURÁVEL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM
DENEGADA. A modificação da capacidade financeira do alimentante para arcar
com o
alimentar deve ser objeto de ação própria. O inadimplemento
quantum
voluntário e inescusável de dívida alimentar em pecúnia não é afastado por
pagamento
, sem anuência prévia da parte credora, permanecendo hígido
in natura
o decreto prisional. A prisão do devedor de alimentos será cumprida em regime
fechado, pelo prazo de um a três meses, nos termos do que dispõem os §§ 3o e 4o
do
do CPC.
art. 528
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo acórdão de fls. 256,
e-STJ.
Em suas razões (fls. 264-283, e-STJ), o recorrente sustentou, em síntese:
a
a)
manutenção de decisão de primeiro grau teratológica e eivada de ilegalidade, a qual
decretou a prisão civil por suposta dívida alimentar;
a impossibilidade de realizar o
b)
pagamento do débito restou justificada, em razão de sua aposentadoria ter sido cassada
com a suspensão dos pagamentos dos proventos;
atualmente está em estado de
c)
"pobreza", tendo sido despejado do imóvel onde residia;
realiza o custeio de despesas
d)
das filhas como alimentação, vestuário e outras, sendo esses alimentos
que
in natura
devem ser considerados para a compensação da dívida;
além da idade avançada (73
e)
anos), o paciente é portador de diversas enfermidades, dependendo de medicação
diária, circunstância que lhe dá direito, por lei, à prisão domiciliar;
a legislação vigente
f)
garante ao idoso proteção especial e "não cabe a aplicação de sanção de tal monta, sob
pena de flagrante ofensa aos mais variados princípios de direito, notadamente, ao da
" (fl. 282, e-STJ).
isonomia e da dignidade da pessoa humana
Pleiteou, por fim, pela imediata suspensão do ato coator com o recolhimento
do mandado de prisão ou, alternativamente, seja concedida a prisão domiciliar ante a
idade do paciente e suas patologias.
Decisão singular (fls. 299-302, e-STJ) que desproveu o recurso, com amparo,
em síntese, na Súmula 309 do STJ.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 379-382, e-STJ).
Documento eletrônico VDA52493562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: 67e23107-b79c-4c72-b6e5-86cb1f0d4f7f

Nas razões do presente agravo interno (fls. 316-340, e-STJ), o insurgente
reitera os argumentos apresentados no recurso principal, alegando:
a total
i)
impossibilidade de realizar o pagamento da dívida alimentar, diante da suspensão dos
proventos da aposentadoria do impetrante;
em razão da idade avançada e estado de
ii)
saúde fragilizado atualmente encontra-se em estado de pobreza;
não se conforma
iii)
com a determinação de prisão civil no regime fechado, devendo ser fixada a prisão
domiciliar, em atenção à dignidade da pessoa humana.
É o relatório.
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida.
Corte local consignou
1. Consoante asseverado na decisão ora impugnada, a
que o mandado de prisão civil decorreu do inadimplemento das prestações relativas aos
três meses anteriores ao manejo da execução, bem como das parcelas vencidas no seu
curso, situação que, nos termos da Súmula 309 do STJ, legitima o excepcional uso
.
da medida de coerção
O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal
Superior, a saber:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO CIVIL FUNDADO EM INADIMPLEMENTO
DE PARCELAS REPUTADAS ATUAIS, NOS TERMOS DA SÚMULA 309/STJ.
PRETENSÃO DE DISCUTIR, NA ESTREITA VIA COGNITIVA DO PRESENTE
WRIT, O EXCESSO NA EXECUÇÃO E A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE
DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. RETROATIVIDADE DOS
VALORES
ARBITRADOS
A
TÍTULO
DE
ALIMENTOS
DEFINITIVOS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com efeito, o entendimento
desta Corte de Justiça é no sentido de que não configura constrangimento
ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, em ação de
execução que tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações
alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação,
além das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade
dos alimentos, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do Superior
[...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RHC n. 201.623
Tribunal de Justiça.
/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
11/11/2024,
13/11/2024.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO. FILHA MENOR IMPÚBERE.
PRISÃO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO ATUAL (
MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
.
SÚMULA 309/STJ)
DO
RECORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Constatado que o débito é atual, que compreende as três prestações
anteriores à citação e as que venceram no curso do processo, nos termos da
e que não há demonstração de que a falta do pagamento é
Súmula 309/STJ,
2. Ausente prova
involuntária e escusável, a prisão civil não se mostra ilegal.
pré-constituída, a verificação da redução da capacidade financeira do alimentante
Documento eletrônico VDA52493562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: 67e23107-b79c-4c72-b6e5-86cb1f0d4f7f

e a revisão das justificativas apresentadas para o inadimplemento da obrigação,
normalmente, demandam maior dilação probatória, inviável na via eleita. 3.
Recurso desprovido. (RHC n. 165.715/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
[grifou-se]
13/9/2022,
22/9/2022)
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no RHC n. 197.816/DF, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
RHC n. 136.336
26/8/2024,
29/8/2024;
/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
22/2/2022,
de 3/3/2022.
Ademais, a estreita via do
não é adequada para o exame da
habeas corpus
alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos, como pretende o
ora recorrente, quando alega não ter condições de arcar com a dívida em razão da
suspensão judicial dos proventos de sua aposentadoria em julho de 2021 e por estar em
situação de pobreza.
Consoante entendimento desta Corte, "É incompatível com a via do habeas
corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir com
, da existência de despesas não comprovadas, se
o pagamento da pensão alimentícia
há ou não justificativa para o não pagamento da verba reclamada, entre outros aspectos,
já que, por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria de prova,
." (RHC n. 184.514/MS,
tampouco admite aprofundada análise de fatos controvertidos
relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma,
relator para acórdão Ministro Marco Buzzi,
julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
1/2/2024.
Na mesma linha:
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
CIVIL.
ALIMENTOS.
SÚMULA No 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE.
. PRORROGAÇÃO
PAGAMENTOS PARCIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A decretação da prisão do
alimentante revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações
anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas
vincendas no curso do processo executório, nos termos da
Na
Súmula no 309/STJ.
hipótese, o devedor realizou pagamentos parciais. 2. O habeas corpus não é o
instrumento processual adequado para averiguar a dificuldade financeira do
alimentante em arcar com o débito alimentar objeto de execução, porquanto
a sua análise se mostra incompatível com a via restrita do writ. 3. Possível a
renovação do decreto prisional após o cumprimento do prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, desde que observado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, nas hipóteses de
conduta negligente e desidiosa reiterada do devedor de alimentos. 4. Recurso em
habeas corpus conhecido e, nessa extensão, não provido. (RHC n. 211.327/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025,
DJEN de
) [grifou-se]
20/3/2025.
Efetivamente, "as alegações de redução da capacidade econômica,
desemprego e, de modo geral, de impossibilidade de adimplemento da obrigação
alimentar como convencionada ou arbitrada
ilegal ou teratológico o decreto
não tornam
", razão pela qual, "
de prisão do devedor de alimentos
o habeas corpus não é a via
adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do
" (AgInt no HC n. 844.072/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
devedor de alimentos
Quarta Turma, DJe de
.
3/11/2023)
O acórdão recorrido, ao concluir que "não prevalece o argumento do
impetrante de que é inviável a prisão civil do paciente porquanto não possui condições de
"
adimplir a quantia integral" e No tocante à impossibilidade financeira de adimplemento
da obrigação alimentar, tal matéria não pode ser discutida nestes autos, porque a
discussão acerca da modificação do binômio necessidade/possibilidade deve ser objeto
Documento eletrônico VDA52493562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: 67e23107-b79c-4c72-b6e5-86cb1f0d4f7f

." (fl. 209, e-STJ), está alinhado ao entendimento desta Corte, devendo,
de ação própria
portanto, ser mantido.
2. Também não merece reparo a decisão singular quanto ao pleito de
conversão da medida de recolhimento para a prisão domiciliar.
Isso porque, o
do CPC, o qual disciplina a prisão civil do devedor de
art. 528
alimentos, em seu § 4o, estabelece expressamente que "A prisão será cumprida em
".
regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns
No particular, concluiu o julgador que "pode haver prisão civil de devedor
, pois o atestado
com mais de 70 anos quando ausente risco à saúde, o que é o caso
médico mais novo colacionado com a exordial do habeas corpus é de 2014, insuficiente
para demonstrar o estado de saúde atual do executado."
Além disso, destacou-se no acórdão que "in casu, o atestado médico
apresentado apenas indica as doenças das quais o paciente é portador, sem mencionar
" (fl. 210,
sua gravidade ou impossibilidade de tratamento em um ambiente prisional
e-STJ).
O indeferimento do pleito de prisão domiciliar, nos moldes supracitados,
também encontra amparo na jurisprudência da Casa, segundo a qual, deve haver
elementos aptos a demonstrar "a precariedade ou a gravidade excepcional no quadro de
saúde do paciente, que exija cuidados médicos contínuos para preservar a sua
" (HC n.
integridade física, circunstância que infirma a pretensão de prisão domiciliar
752.576/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe de
.
13/12/2022)
No mesmo sentido: HC n. 876.986/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

21/5/2024,
24/5/2024; HC n. 837.528/RJ, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
6/11/2023.
Desta forma, considerando que o acórdão recorrido está amparado na
jurisprudência do STJ acerca da matéria, resta inviável o acolhimento da pretensão
recursal.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52493562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:11
Código de Controle do Documento: 67e23107-b79c-4c72-b6e5-86cb1f0d4f7f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no RHC 217.584 / SC
Número Registro: 2025/0210721-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008832420248240082 50176358920258240000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R M DE A
ADVOGADO
: ALEXANDRE TOMIO TONOLLI - SC012535
RECORRIDO
: A T B DE A (MENOR)
RECORRIDO
: K T B DE A (MENOR)
REPR. POR
: K T B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R M DE A
ADVOGADO : ALEXANDRE TOMIO TONOLLI - SC012535
AGRAVADO
: A T B DE A (MENOR)
AGRAVADO
: K T B DE A (MENOR)
REPR. POR
: K T B
Documento eletrônico VDA52792017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: 04113a78-c51d-425d-89ef-779c49fa51f1

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: 04113a78-c51d-425d-89ef-779c49fa51f1